Tribunal: TJDFT
Processo: 0740923-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/24. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu o pedido de concessão de indulto ao apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar o preenchimento dos requisitos para o indulto, nos termos do Decreto no 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Decreto no 12.338, publicado em 23 de dezembro de 2024, dispõe a respeito do indulto natalino concedido a nacionais e estrangeiros condenados a pena privativa de liberdade que tenham, até 25 de dezembro de 2024, cumprido as condições dispostas no referido ato normativo.
4. De acordo com o art. 7o do citado Decreto, as penas correspondentes a diferentes infrações devem ser somadas até 25/12/2024. No caso concreto, não obstante o fundamento apresentado na decisão, constata-se a existência de guia de execução (relativo a crime praticado com violência ou grave ameaça) cuja pena não foi considerada no cálculo do tempo mínimo necessário para a concessão do benefício pretendido.
5. Sabe-se que as decisões em sede de execução penal, de natureza híbrida (jurisdicional e administrativa), podem ser revistas de ofício e ajustadas ao quadro fático-jurídico atualizado, sem afronta à coisa julgada, à preclusão ou ao non reformatio in pejus
6. Inviável a concessão de indulto quando não atendido requisito objetivo de cumprimento de 1/3 da reprimenda previsto no art. 9o, III, do Decreto no 12.338/24: “a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidente”. Mantido o indeferimento, por outros fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2036163, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 21/08/2025.